Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703098-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO(CAPITAL) AGRAVADO: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME DECISÃO 1. A devedora agrava do capitulo da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0727111-42.2016.8.07.0015 – id 144244260) que, em cumprimento de sentença, acolhendo sua impugnação, reconheceu o excesso de execução e homologou o valor devido em R$ 97.475,10, condenando o credor nas verbas sucumbenciais, bem como determinou que os agravados, após a preclusão, juntem novos cálculos com a incidências de honorários e multa, na forma do CPC 523, §1o, ante a ausência de depósito do valor incontroverso. Alega, em suma, ser indevida a aplicação do CPC 523, § 1o, pois a Fazenda Pública está sujeita ao regime de precatórios, não sendo autorizada a efetuar depósito do valor incontroverso, configurando-se inconstitucional tal exigência. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Não constato o periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão a juntada pelos credores de planilha atualizada. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator